Tribunal: TJDFT
Processo: 0016579-03.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016579-03.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIO CARNEIRO, FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de subcessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARIO CARNEIRO, cedidos originariamente ao cessionário CODYR REPRESENTAÇÕES LTDA. (ID 2368318). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) XXX (CNPJ 06.096.335/0001-31) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO, OAB/DF no 49.868, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Exclue-se o Dr. ANSELMO L. MEIRELES DE LIMA AYELLO, OAB/DF 16.116 do cadastro do sistema informativo no pje, conforme petição ID 25438283. Adote a Secretaria as providências necessárias. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac